Tribunal: TJDFT
Processo: 0762949-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO BANCÁRIO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. ESTORNO DE COMPRAS NO CRÉDITO. NÃO RESTITUIÇÃO DE COMPRAS NO DÉBITO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido as quantias de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referentes a lançamentos em fatura de cartão de crédito.
3. Conforme exposto na inicial, em 18.11.2022, o recorrido foi surpreendido com mensagem da realização de compras de R$ 5.000,00 e de R$ 4.000,00 – ambas na função débito. Também relata que recebeu comunicação de uma compra, na função crédito, no valor de R$ 3.200,00. Afirma que a compra realizada na função crédito gerou um alerta de fraude e foi estornada. Contudo, as compras realizadas na função débito não foram canceladas pelo recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “os documentos juntados pela autora demonstram que o autor foi vítima de fraude de compras de débito realizadas por terceiros no cartão de débito e crédito adquirido junto a ré”.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. Outrossim, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados pelo recorrido, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.
6. Contrarrazões ao ID 49369681.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Do efeito suspensivo. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese
9. Preliminar. Ilegitimidade passiva. O recorrente alega que o recorrido entregou seu cartão a terceiro e que foi vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco recorrente. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva do recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
10. Preliminar. Ausência de interesse de agir. O recorrente alega que o recorrido ajuizou a presente demanda sem demonstrar necessidade ou utilidade do processo. O interesse de agir consiste na necessidade e utilidade no provimento jurisdicional buscado na petição inicial. No que diz respeito à distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373 do CPC impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. No caso, é patente que o provimento jurisdicional é necessário, pois o recorrido alega que houve falha na prestação do serviço, o que será oportunamente analisado no mérito. Preliminar rejeitada.
11. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso, o conjunto probatório evidencia que o recorrido foi vítima de fraude ante a falha de segurança do recorrente. Além disso, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de que as compras na função débito foram realizadas pelo recorrido. Outrossim, o estorno da compra efetuada na modalidade crédito confere verossimilhança às alegações do recorrido, aliado aos documentos que demonstram a contestação das compras não reconhecidas.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.